Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709157-85.2022.8.07.0010 RECORRENTE: ALISSON BRUNO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Os depoimentos judiciais das vítimas, coerentes e harmônicos, estão corroborados por outros elementos de prova, incluindo o depoimento judicial do policial militar responsável pela prisão em flagrante dos acusados. As vítimas reconheceram na Delegacia a motocicleta, a arma e os capacetes utilizados pelos acusados nas práticas criminosas. Além disso, as vítimas relataram que os réus reuniam as mesmas características físicas e usavam iguais vestimentas às dos autores dos crimes. Não bastasse isso, os réus foram presos em flagrante, em posse de parte dos bens roubados. Diante dos suficientes e independentes elementos probatórios que atestam a autoria delitiva, a tese defensiva de que o reconhecimento pessoal dos réus seria imprescindível para embasar o decreto condenatório não merece acolhimento. Precedentes do STJ e deste TJDFT. As condutas criminosas imputadas aos réus são autônomas e independentes entre si. Embora idêntico modus operandi, os crimes foram praticados contra vítimas diversas, em locais e momentos distintos. Não se verifica liame subjetivo que relacione os eventos criminosos, no sentido de que ocorreram como desdobramento um dos outros, de modo que não há se falar em crime continuado. Correta e adequada a dosimetria das penas, bem como a aplicação do concurso material de crimes. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando que todos os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva estão presentes. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ em sede de habeas corpus como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o apelo especial com amparo apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, pois seu arrazoado também está fundamentado em violação de artigo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “A norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente." (AgRg no AREsp n. 2.266.493/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “No caso concreto, ficou assentado no acórdão estadual que os crimes foram praticados em contextos fáticos absolutamente diverso e a condutas possuem desígnios autônomos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Outrossim, “O STJ entende inadmissíveis como paradigmas acórdãos proferidos em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, em Mandado de Segurança, em Conflito de Competência, em Habeas Corpus, em Mandado de Injunção, em Ação Rescisória e em Suspensão de Segurança, pois os requisitos de admissibilidade desses Recursos divergem daqueles exigidos para o Recurso Especial.” (AgInt no AREsp n. 2.244.545/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009